Tribunal: STF
Processo: HC 266676
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabiana Morais de Castilho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.036.224/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que paciente foi “[...] condenada pela prática de crime equiparado a hediondo, cumpre pena total de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento do delito do art. 33 “caput” [tráfico] e art. 35 “caput” [associação para o tráfico] c/c art. 40 “caput”, VI, todos da Lei nº 11.343/06 e pelo delito do art. 1º [“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores], § 1º, da Lei nº 9.613/98 (fls. 641/642 da execução)” (doc. 5, p. 340).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O constrangimento ilegal, data vênia, é flagrante na espécie, pois, o discurso adotado pela doutrina e jurisprudência é no sentido de que a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, artigo 35, da Lei Federal nº 11.343/06, não impede, por si só, a aplicação do artigo 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais.  (doc. 1, pp. 3-6). 



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido a paciente Fabiana Morais de Castilho, o direito a progressão especial de regime na fração de 1/8, inteligência do artigo 112, § 3º, da LEP e, neste passo, seja determinado de imediato a retificação do cálculo penal. Ao final, que seja deferida a benesse pleiteada nos moldes encimados como medida de justiça, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar a retificação do cálculo penal. (doc. 1, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FRAÇÃO DE 1/8. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência desta Corte Superior que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, em favor de mãe de filhos menores de 12 anos e dependentes exclusivos da genitora. 2. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, considerando que o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que demandem o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza sua apreciação, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, aplicado por analogia, e da Súmula 182 do STJ. 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não apenas o delito de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também crimes que demandem o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas. 6. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execuções Penais. 2. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 182 do STJ. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).  



    No caso, razão jurídica assiste ao impetrante. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “[...] o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 [organização criminosa], não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade” (HC 210.667 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/1/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II – Agravo a que se nega provimento. (HC 216.310 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/8/2022 – grifei).  



    Ementa HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3°, DA LEP. 1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 4. Se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve, por parte do legislador, “incoerência legislativa”, ou se, como pontuou o STJ, “o ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa”, deve-se, de toda sorte, tomar o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei. 5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo implemente em definitivo nova análise de progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°,da LEP. (HC 200.630/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/11/2021 – grifei).  



    E, para além da necessária observância ao princípio da legalidade estrita, ressalto que, na justificação do Projeto de Lei do Senado 64/2018, que, posteriormente, gerou a Lei 13.769/2014, que alterou o Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), a Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), e a Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação, constam as seguintes motivações, dentre outras:  



    A verdade é que as circunstâncias de confinamento das mulheres presas demandam do poder público ação mais proativa e um tratamento de fato especializado no atendimento de suas necessidades e dos seus filhos, mas o Estado brasileiro é atualmente incapaz de fazê-lo de forma minimamente digna.



    Tais circunstâncias foram recentemente apontadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP. O egrégio Tribunal entendeu não restar dúvidas de que a segregação terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas. Além disso, seriam evidentes os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças.



    Assim, o STF decidiu que deveriam ser substituídas todas as prisões preventivas por domiciliares, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008) e Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelo juízes.



    O STF compreendeu que o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 2016) já teria regulado aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da gestante e da mãe encarcerada, ao modificar o art. 318 do Código de Processo Penal, permitindo o desencarceramento das mulheres gestantes e com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, de acordo com parâmetros citados na decisão.



    Todavia, a decisão do STF foi tímida ao não fazer menção à situação das mães já condenadas, que cumprem pena privativa de liberdade. Para essas, ainda restam integralmente vigentes as disposições da Lei de Execução Penal, destacadamente seu art. 112, que determina o cumprimento de 1/6 da pena para que a mulher encarcerada receba o benefício da progressão. No caso de tráfico de drogas, enquanto equiparado a crime hediondo, a fração será de 2/5, se as condenadas forem primárias.



    Portanto, o presente Projeto de Lei é ainda mais ousado que a decisão do STF e o art. 318 do CPP, e tem a clara intenção de promover o efetivo desencarceramento de mulheres, condenadas ou não, gestantes ou com filhos crianças ou com deficiência, desde que elas não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo do tráfico ilícito de drogas; que não sejam reincidentes; e que apresentem bom comportamento carcerário. Acreditamos que referidas mulheres não representam perigo real à paz social, pelos motivos acima já expostos.



    No art. 2º, contemplamos a situação da presa condenada, permitindo que ela progrida de regime cumprindo apenas 1/8 da pena, desde que obedecidos os demais requisitos legais.  



    Pois bem. Os requisitos elencados no art. 112, § 3º, I, II, III e IV, são os seguintes:  



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    [...]



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    V – não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) (grifei)  



    Trata-se de rol taxativo de requisitos cumulativos. E o inciso V trata, especificamente, da “organização criminosa” definida no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.  



    Nesse contexto, o fundamento constante do acórdão impugnado, no sentido de que “[...] o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não apenas o delito de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também crimes que demandem o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas” (doc. 2, p. 98 – grifei) acabou por aplicar analogia in malam partem no caso em questão. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo da Execução retifique o cálculo da pena imposta à paciente, observados os termos desta decisão. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator do HC 1.036.224/SP, no Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator